Tribunal: TJBA
Processo: 0000268-46.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000268-46.2015.8.05.0153

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEIRA APARECIDA MIRANDA e outros

Advogado(s): LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s):MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L E RECURSO ADESIVO
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
S
ERVIDOR
A
CONTRATAD
A
SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA
CRFB
. CONTRATO NULO. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO
À PERCEPÇÃO
.

PRECEDENTE DO
STF NO RE

765320/MG (TEMA 916).

ENCARGOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA
.
APELO

DO RÉU
E RECURSO ADESIVO DA AUTORA
N
ÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora e Recurso Adesivo da autora contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação da demandante, admitida como auxiliar de serviços gerais em estabelecimento de ensino municipal, sem prévia aprovação em concurso público, no período de 22.02.2005 a 31.12.2012, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS, afastando o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, bem como fixando encargos moratórios e honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da validade da contratação temporária da autora; (iii) determinar se, declarada a nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; e (iv) verificar a correção da fixação dos encargos legais e dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive quanto à majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida porque a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, não desconstituída pela parte ré e não infirmada por elementos constantes dos autos.

A contratação da autora é nula porque ocorreu sem prévia aprovação em concurso público e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de contratação temporária previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal nem na Lei Municipal n. 998/2005.

A nulidade do contrato gera apenas efeitos jurídicos limitados, assegurando à autora o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 e da tese firmada pelo STF no Tema 916.

O pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional é indevido porque a contratação não nasceu válida, inexistindo previsão legal ou contratual e não se configurando desvirtuamento de contratação temporária, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 551.

Os encargos moratórios e os honorários advocatícios fixados na sentença observam a legislação aplicável e os princípios da causalidade e da sucumbência.

A sucumbência recursal integral do réu autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e da orientação do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo e Recurso Adesivo não providos.

Tese de julgamento
:

A contratação de servidor sem concurso público e fora das hipóteses legais de contratação temporária é nula e gera apenas o direito ao FGTS e aos salários do período trabalhado.

A nulidade originária da contratação afasta o direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0000268-46.2015.8.05.0153
,
da Comarca de
Livramento de Nossa Senhora
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados
,
simultaneamente
,
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e
NEIRA APARECIDA MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o
Apelo
do réu e
do Recurso Adesivo da autora e

negar
-lhe
s

provimento,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração do
s honorários adv
ocatícios de su
cumbência em des
favor do réu.

Salvador, .

12